Tribunal: TJSP
Processo: 2132936-86.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, ao qual o feito foi remetido em acatamento de determinação decorrente do julgamento de anterior agravo, depois de realizados diversos depósitos judiciais pelos devedores. Inconformismo das exequentes. Acolhimento. Cobrança que contemplou duas penalidades contratualmente

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, ao qual o feito foi remetido em acatamento de determinação decorrente do julgamento de anterior agravo, depois de realizados diversos depósitos judiciais pelos devedores. Inconformismo das exequentes. Acolhimento. Cobrança que contemplou duas penalidades contratualmente previstas: a decorrente da desocupação antecipada do bem locado e a de 10% sobre o montante do débito acumulado a título de locativos e acessórios. Cálculos da contadoria que só contemplaram a primeira multa. Necessária a retificação para adequação ao título exequendo. Recurso provido